Tribunal: CARF
Processo: 13839.001165/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001165/2008-53
ACÓRDÃO
1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA RANALLI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SÚMULA CARF no 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
2
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou as Declarações de Compensação (Per/DComp), e-fls. 05-
138, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$31.479,76 do ano-calendário de 1998 apurado pelo lucro real anual
remanescente do processo n° 13839.002936/99-50 para compensação dos débitos confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 150-153:
Assunto: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Anos-Calendário: 2004 e 2005.
Ementa - Compensação. Os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional
podem ser utilizados na compensação de débitos tributários, quando
administrados pela SRF, e satisfeitas as condições previstas nas normas de
regência.
Dispositivos legais: Lei n° 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA [...]
Trata-se de processo formalizado para análise das Declarações de Compensação
(DCOMP) eletrônicas de n's (somente a parte inicial do n°) 41205, 20083, 05580,
31994, 16724, 32425, 01671, 28453, 02617, 01131, 10969, 18426, 11159, 27371,
24753, 13506, 27685, 34519, 17151, 21517, 20912, 08641, 09971, 25126, 33949,
38120, 13371, 06409, 15635, 01648, 17275, 06391, 17455, 26668 e 08571 (fls. 15
a 121), com o crédito remanescente do processo administrativo n°
13839.002936/99-50.
As fls. 02 a 13 foram juntadas cópias de partes do processo n° 13839.002936/99-
50. Cópia de tela do sistema SIEF foi juntada às fls. 14, demonstrando haver
crédito remanescente daquele processo. As fls. 122 a 135 foi juntado
demonstrativo das compensações efetuadas. [...]
Verifica-se que existe crédito no valor de R$ 31.479,76 (valorado a partir de
30/12/1998)
a favor do interessado, remanescente do processo n°
13839.002936/99-50 (ver cópia do Despacho Decisório às fls. 05 a 07 e cópia de
tela do sistema SIEF às fls. 14). [...]
O relatório às fls. 122 a 135 demonstra que o crédito foi insuficiente para liquidar
todos os débitos com ele compensados [...].
DECISÃO
A vista da informação supra, e no uso das atribuições do inciso II do art. 243 da
Portaria MF n° 95/2007 e da Portaria DRF/Jundiai n° 81 de 22/05/2007, e com
fundamento na IN SRF no 460/04, homologo parcialmente as compensações
declaradas.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-46.036, de 09.05.2014, e-fls. 657-662:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Não houve a comprovação da liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados nos pedidos de compensação. Não há que
se declarar a nulidade do Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.05.2014, e-fl. 665, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.06.2014, e-fls. 667-671, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Do Direito: Base legal
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo que
paga o tributo, antes de qualquer procedimento fiscal de lançamento, não
necessita recolher a multa, pois se beneficia do instituto da denúncia espontânea.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que "a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente" (REsp 1149022/SP,
ale 24/06/2010, acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução ST1 08/2008)Assim, o ST1 consolidou o entendimento de que a
denúncia espontânea se caracteriza quando o sujeito passivo faz o pagamento do
tributo e dos juros antes, ou no mesmo momento em que o declara. Apenas
nestas hipóteses o devedor é beneficiado com o afastamento das multas.
É o caso em questão.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
4
Os pedidos de compensação analisados pelo julgador na intimação 141/2008, a
saber, os pedidos eletrônicos são posteriores a data de vencimento do tributo,
não os primeiros feitos espontaneamente por DCTF, e informando a forma de
pagamento e o crédito deferido pelo Fisco e a posterior retificação não
descaracteriza a denúncia espontânea.
Assim, o pagamento por compensação informado em DCTF no prazo definido em
lei enseja o afastamento da multa moratória de
20%.
Pois
a
"confissão/informação" se deu por meio de DCTF, assim como ali foi informado o
pagamento por compensação com o número do processo e o deferimento do
crédito.
Aliás, a própria Receita Federal, através da Nota Técnica no 1 COSIT de
18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 4 de 2011 e Ato
Declaratório PGFN no 8 de 2011, reconhece que a declaração de compensação, se
atendidos os demais requisitos, configura hipótese de denúncia espontânea.
E isto porque a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de
obrigação são formas de pagamento que acarretam a extinção da obrigação.
Sendo forma de pagamento, a compensação atende às exigências do artigo 138
do CTN que dispõe que "a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora". [...]
Com base nos fatos e argumentos, o contribuinte requer seja reconhecida a
extinção do crédito tributário com a exclusão da multa moratória, haja vista a
realização do pagamento por compensação da obrigação tributária no seu
vencimento e antes de qualquer procedimento fiscal de lançamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
Do Pedido.
Por todo o exposto, em especial ao disposto no artigo 138 do CTN e na Nota
Técnica n° 1 COSIT de 18/01/2012, requer o contribuinte sejam reconhecidas as
compensações efetuadas, sem a cobrança da multa moratória de 20%, o que
resultaria em crédito suficiente para o pagamento de todas as obrigações
informadas, uma vez que o pagamento por compensação através de DCTF e
reconhecido na rubrica pelo Fisco sobre a origem do débito configura a hipótese
de denúncia espontânea.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.160, de 01.04.2020, e-fls. 676-683
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
5
proferido o Despacho de Diligência ao CARF- Eqaud IRPJCSLL 8RF no 23.134/2024, e-fls. 801-821,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 823 e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo aos lançamentos de
ofício referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972):

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que não deve ser
exigida a multa de mora na homologação da compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
6
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
7
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-
000.160, de 01.04.2020, e-fls. 676-683 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Consta no Despacho de Diligência ao CARF- Eqaud IRPJCSLL 8RF no 23.134/2024, e-
fls. 801-821, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
RESUMO DO QUE FOI CONSTATADO ATÉ AQUI
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
8
12. O presente processo, aberto por representação, trata de declarações de
compensação eletrônicas (DCOMP) com crédito tributário originário de Pedido de
Restituição deveras antigo (Saldo Negativo de IRPJ do AC 1998 no valor original de
R$ 47.432,17), formalizado em formulário e analisado no PAF no.
13839.002936/99-50 (já deferido e arquivado).
13. Concomitantemente com o Pedido de Restituição citado, a interessada
apresentou um Pedido de Compensação em Formulário, informando
compensações do tributo código 2484.
14. A DRJ/JUNDIAÍ/SP, através de Despacho Decisório, DEFERIU totalmente o
direito creditório manejado no Pedido de Restituição em Formulário, no valor
original de R$ 47.432,17 e autorizou a compensação do valor reconhecido com
outros débitos da responsabilidade da interessada, nos termos da IN/SRF no.
21/1997, com as alterações introduzidas pela IN SRF no 73/1997. No mesmo
documento, a DRJ/JUNDIAÍ/SP determinou ao setor competente para que a
contribuinte fosse cientificada da decisão; efetivasse a compensação pretendida e
emitisse Documento Probatório de Compensação.
15. A “Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes” na data de 14/03/2008 está
abaixo destacada. [...].
16. Na sequência, em 31/07/2002, Despacho da DRJ/JUNDIAÍ/SP informa que
foram adotados os procedimentos operacionais previstos na legislação, bem
assim constatada a existência de direito creditório indicado às folhas 22 a 24, e os
demonstrativos de cálculo de folhas 54 a 58, propôs a adoção das seguintes
providências:
• (i) Emissão de NT- Nota de Compensação de Tributo, para cada data de
valorização diferente.
• (ii) Confirmação dos PRÉ-DARFs emitidos pelo Sistema, após os preenchimentos
das NT gerando os correspondentes DARFs eletrônicos.
• (iii) Emissão de Documento Comprobatório de Compensação.
17. Em 03/01/2006, Comunicação da DRF/JUNDIAÍ/SP informando à interessada
que foram compensados os débitos relativos às PER/DCOMP transmitidas em
11/09/2004, utilizando, para tanto, o Saldo Credor (R$ 37.523,08) remanescente
do PAF no 13839.002936/99-40. [...]
18. Na sequência, conforme se vê nos autos, foi formalizado este PAF de no
13839.001165/2008-53, para analisar as Declarações de Compensações
Eletrônicas (DCOMP) transmitidas posteriormente, relativas aos anos-calendário
2004 e 2005.
19. Desse modo, sobreveio o Despacho Decisório da DRF/JUNDIAÍ analisando
essas
DCOMP,
resolvendo
considerar
a
compensação
PARCIALMENTE
HOMOLOGADA [...].
PRIMEIRO QUESITO LEVANTADO PELO CARF NA RESOLUÇÃO
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
9
12. “Sejam verificadas as DCTF em relação aos débitos até 30/09/2002 (vide
planilha) e verificar se foram informadas as respectivas compensações e se essas
foram realizadas nas respectivas datas de vencimento dos débitos e em
conformidade com a norma vigente à época”.
13. Ano-calendário 1999.
13.1. A relação de DCTF para o AC 1999 está a seguir destacada. [...].
13.2. Planilha detalhando os tributos do Período de Apuração (PA) 1999,
relacionados no quadro de folhas 124 a 146. [...]
13.3. Comentário da EQAUD => Com efeito, nas DCTF para o AC 1999, para todos
os documentos, o valor compensado foi expressamente registrado. No entanto
não foi informado nenhum número de PER/DCOMP. Em outras palavras, o item
“Tipo de Processo” foi informado como: “SEM PROCESSO”. Não obstante sabemos
que, conforme já argumentou a contribuinte, ela, por desconhecimento, deixou
de preencher nas DCTF o número dos PER/DCOMP.
SEGUNDO QUESITO LEVANTADO PELO CARF
14. “Sejam ainda analisadas as DCTF relacionadas aos débitos posteriores a
30/09/2002 (vide planilha), para identificar se eles haviam sido regularmente
declarados antes da apresentação das respectivas Declarações Eletrônicas de
Compensação (DCOMP) com a indicação das datas”.
13. Planilha para o Ano-calendário 2002 e seguintes. [...]
14. As relações de DCTF transmitidas a partir do ano-calendário 2002 estão a
seguir destacadas. [...]
15. Por fim, para instrução, estou juntando as telas SCC/PERDCOMP para a
DCOMP Inicial no. 41205.54274.270504.1.3.024275, a que parte de um valor
original de R$ 47.432,17 para promover compensações de diversos tributos,
conforme 77 (setenta e sete) registros em PER/DCOMP (folhas 795 a 800).
CONCLUSÃO
15. É o que cabia informar.
16. Nesta data, estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
17. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não como manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Sobre a denúncia espontânea, o Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
10
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
A Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, orienta:
6. Em consequência, conclui-se: [...]
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
11
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo; d) que os
eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados
com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de
2011.
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou autolançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente". [...]
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
12
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA "O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se
aplica nos casos de parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
13
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
"Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação
e Apuração do ICMS / GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais / DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela rede
arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Nesse sentido, para a
configuração da denúncia espontânea sobressai a necessidade de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado e confessado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício. O instituto da denúncia espontânea não se aplica em
procedimento de Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
14
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp. Estas determinações
encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 28 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no
art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Dessa maneira, incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não
pagos nos prazos previstos na legislação específica. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Tem-se que os débitos sofrem a incidência de acréscimos moratórios, quando a
data da entrega do Per/DComp fosse posterior à data de seus vencimentos. Todos os débitos
compensados se encontravam vencidos quando da apresentação do Per/DComp respectivo. Por
isso, houve a incidência de multa de mora e juros de mora, de acordo com a legislação de
regência, em especial a Súmula CARF no 203.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
15
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-46.036, de 09.05.2014, e-fls.
657-662, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O Despacho Decisório, ora em apreciação, compreende o exame de rol de
PER/DCOMPs discriminadas às fls. 124/137, tendo sido enviadas entre
27/05/2004 e 02/09/2005. Verifica-se, então, que os referidos pedidos de
compensação devem seguir o regramento disposto na Instrução Normativa SRF no
210/2002 e na Instrução Normativa no 460/2004, por serem as normas vigentes à
época.
A Instrução Normativa SRF no 210/2002, em seu art. 28 dispõe que:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada
pela IN SRF n o 323, de 24/04/2003)
A Instrução Normativa SRF no 460/2004, em seu art. 28 dispõe que:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1 o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados
pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Constata-se, portanto, que os débitos deveriam sofrer a incidência de acréscimos
moratórios, quando a data da entrega da PER/DCOMP fosse posterior à data de
seus vencimentos. Este é o caso das PER/DCOMPs compreendidas no presente
processo. Esses acréscimos moratórios são aqueles fixados de acordo com o art.
61 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
16
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. § 3o
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
De acordo com o Demonstrativo de Compensação (fls. 127/137), todos os débitos
compensados encontravam-se vencidos quando da apresentação da PER/DCOMP
respectiva. Por isso, houve a incidência de multa e juros moratórios, conforme
determina a legislação de regência. Conclui-se, então, não assistir razão à
contribuinte, encontrando-se corretos os demonstrativos de compensação que
embasaram a decisão proferida no Despacho Decisório em lide, homologando
apenas parcialmente as compensações pleiteadas. A contribuinte também alegou
que o valor do saldo credor seria de R$ 32.411,86, na data original, segundo seu
controle de compensações, e não o valor de R$ 31.479,76 reconhecido pela
Administração Tributária.
Nesse ponto, todavia, não se encontra com a razão a Manifestante. Aplica-se no
caso os mesmos argumentos acima desposados, isto é, os débitos deveriam sofrer
a incidência de acréscimos moratórios, quando a data da entrega da PER/DCOMP
fosse posterior à data de seus vencimentos.
De acordo com a tabela de “Compensação de Tributos” apresentada pela
contribuinte como anexo de sua Manifestação de Inconformidade (fls. 177),
verifica-se que não houve a incidência de multa e juros de mora sobre os débitos
com vencimento anterior à data de apresentação da declaração de compensação.
Para comprovar que não houve a incidência dos acréscimos moratórios sobre os
débitos compensados basta demonstrar, exemplificativamente, com o primeiro
débito listado na referida tabela.
Vejamos:
- Saldo credor inicial de R$ 47.432,17, que reajustado pelo índice de 3,38 (Selic
acumulada + 1%), resulta num crédito de R$ 49.035,37;
- Valor do débito de R$ 7.723,55, que não sofreu a incidência de acréscimos
moratórios, pois o saldo credor após a dedução do débito resultou em R$
41.311,82 como valor atualizado (49.035,37 – 7.723,55 = 41.311,82);
Todavia, deve-se analisar o saldo do direito creditório em valores originais. Daí
deve-se retirar do valor de R$ 41.311,82 a parcela correspondente à incidência
dos juros moratórios, o que resultará no valor de R$ 39.961,14 (41.311,82: 1,0338
= 39.961,14).
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
17
Como esses cálculos demonstra-se que a contribuinte não aplicou os acréscimos
moratórios (multa e juros de mora) na parcela do débito a ser compensada, o que
comprova que sua tabela “Compensação de Tributos” foi realizada de forma
equivocada ao apenas atualizar o saldo credor e não os valores dos tributos
destinados à compensação.
Verifica-se, portanto, que o valor correto do saldo credor remanescente é
realmente R$ 31.479,76, conforme considerou o Despacho Decisório. Por fim, a
contribuinte alegou que a CSLL de competência 11/99, com vencimento em
30/12/1999, no valor de R$ 1.011,01, já teria sido cobrada anteriormente e teria
sido protocolado recurso em tempo legal, mas não houve resposta.
Daí teria formulado PER/DCOMP em 27/05/2004, o qual foi desconsiderado e
gerou consequências danosas à Requerente. Neste caso, deve-se observar que
houve um pedido de compensação, apresentado em 27/05/2004, referente a
débito de CSLL, vencido em 30/12/1999, no valor de R$ 1.011,01.
Esse pedido de compensação foi analisado e homologado sua compensação no
Despacho Decisório, ora em julgamento. Por outro lado, a contribuinte não
comprovou a apresentação de pedido de cancelamento desse pedido de
compensação.
Assim, considera-se correta a homologação da compensação desse débito de CSLL
mediante o presente Despacho Decisório.
A título de esclarecimento, informa-se que o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria 587, de 21 de dezembro de
2010 estabelece que a competência para o processamento de cancelamento de
pedidos de compensação é das Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), e
não das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ). Senão vejamos:
Art. 220 - Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação
e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com
o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
...................................................................................................................................
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; (Grifei.)
CONCLUSÃO
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001165/2008-53
18
Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que HOMOLOGOU
PARCIALMENTE os PER/DCOMPs constante dos autos.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-46.036, de 09.05.2014, e-fls.
657-662, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 845
DF CARF MF
Original